Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. ATO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE NOVOS DIPLOMAS POSTERIORMENTE AO REGISTRO DO DOCUMENTO DA PARTE RECORRIDA. CANCELAMENTO DE DIPLOMAS JÁ EMITIDOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO APRESENTAVA IRREGULARIDADE À ÉPOCA DO CURSO. BOA-FÉ DO ALUNO. POSSE EM CONCURSO PÚBLICO AMEAÇADA POR ATO QUE NÃO APRESENTAVA APARÊNCIA DE IRREGULARIDADE AO TEMPO DE SUA REALIZAÇÃO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “confirmar o pedido de tutela de urgência, e determinar ao Requerido que não anule o ato de posse da Autora no cargo, admitindo-se o diploma de licenciatura da autora e os demais documentos idôneos que comprovam a conclusão de seu curso superior até que ocorra a revalidação pela FACIBRA ou Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. ” Em suas razões sustenta que o Edital do concurso prestado pela parte recorrida (Edital n° 1, de 06 de agosto de 2014) estabelece como requisito para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional da Carreira Magistério Público do Distrito Federal – a apresentação de Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia. Expõe que a posse e o correspondente exercício da parte recorrida ocorreram em 04/04/2019, tendo apresentado diploma de Licenciatura em Pedagogia emitido pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (FACIBRA) e registrado pela Universidade Iguaçu (UNIG), o qual restou cancelado em razão do descredenciamento da instituição de ensino pelo Ministério da Educação. Assim, ao exigir da parte recorrida a apresentação de documento válido, sob pena de anulação da sua posse, agiu no exercício da autotutela. Argumenta que o cancelamento do diploma por descredenciamento da instituição é questão que não pode ser oposta ao ente público. Defende que a alegada boa-fé da parte recorrida ao apresentar documento irregular não é suficiente para legitimar sua permanência em cargo público, sendo a pretensão contrária ao entendimento sedimentado na Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Por fim, pondera que aguardar o processo de revalidação do diploma pode prorrogar a situação irregular por meses ou anos, situação que pode ser considerada irregular exercício de cargo público. Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas (ID 20903390).
III. Colhe-se dos autos que a parte recorrida foi aprovada no concurso público realizado pela parte recorrida no ano de 2014 para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional, tendo tomado posse e entrado em exercício em 04/04/2019. Consta também que colou grau no curso de Licenciatura em Pedagogia em 21/11/2014 pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (FACIBRA), a qual emitiu o diploma que, por seu turno, foi registrado pela Universidade Iguaçu (UNIG) em 21/01/2015 (ID 2093354). Isso porque, a teor do disposto no parágrafo 1° do artigo 48 da Lei 9.394/96, os cursos oferecidos por instituições não-universitárias precisam ter seus diplomas registrados por universidades.
IV. A parte recorrida apresenta histórico escolar e Certificado de Conclusão de Curso emitido no ano de 2014, o qual atesta o cumprimento de todas as formalidades para a obtenção do grau de licenciada, cuidando-se de curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, conforme consta no documento ID 20903354.
V. Não obstante, a Portaria MEC n. 738, de 22/11/2016, instaurou processo administrativo para aplicação de penalidades contra a instituição que registrou o diploma da parte recorrida. A Portaria (artigo 2°) aplicou à UNIG medida cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária, em especial, o impedimento de registro de diplomas (ID 20903360). Em decorrência desse procedimento, a UNIG cancelou mais de 65.000 (sessenta e cinco mil) diplomas. No entanto, a Portaria SERES/MEC n. 910 de 26/12/2018, em seu artigo 2°, estabeleceu que a UNIG deveria permanecer “em monitoramento dos cancelamentos dos registros de Diplomas por 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por prazo igual”. Não há clareza acerca do que consiste tal monitoramento, porém a parte recorrida acostou decisão que infere terem sido os diplomas cancelados preventivamente, sem que tenham sido apuradas irregularidades contra as faculdades e sem que os interessados pudessem defender a validade dos cursos que frequentaram, encontrando-se a invalidação sujeita a averiguação posterior da UNIG, daí decorrendo a necessidade de monitoramento do ato (ID 20903370 - Pág. 5).
VI. Fato é que todo o imbróglio ocorreu após o registro do Diploma da parte recorrida, alcançando, portanto, ato jurídico perfeito, o que fez de maneira atabalhoada e sem atenção ao devido processo legal e à ampla defesa dos interessados, com isso violando o disposto no artigo 5.°, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição da República.
VII. Assim, o Diploma apresentado foi obtido após a conclusão de curso perante instituição que, entre seu ingresso e o encerramento dos estudos, não apresentava qualquer indício de irregularidade, como não consta tenha apresentado posteriormente, uma vez que somente a instituição responsável pelo registro do documento foi alvo de investigação pelo Ministério da Educação. Ademais, o ato do Ministério da Educação (Portaria 738/2016) que determinou a suspensão do registro de diplomas é posterior ao registro do diploma da parte recorrida (2015). Destarte, embora possa a parte recorrente, no exercício da autotutela, anular e corrigir seus atos, em atenção à razoabilidade e à ampla defesa, há que se admitir o diploma de licenciatura da parte recorrida até que ocorra a revalidação pela FACIBRA ou Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Ressalta-se que a parte recorrente havia conferido apenas cerca de sete dias corridos para que a parte recorrida resolvesse a situação, o que certamente inviabiliza a possibilidade de sanar o vício apontado no diploma.
VIII. Por derradeiro, importa consignar que a situação dos autos não se amolda aos precedentes não impositivos referidos pela parte recorrente, bem como não se ajusta ao Enunciado 266 do Superior Tribunal de Justiça, o qual não versa sobre diploma emitido com aparente validade e cancelado com fundamento em ato administrativo posterior ao registro.
IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões pela parte autora.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.